Tribunal: CARF
Processo: 12898.002137/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002137/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BALTASAR CASTRO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, com a observância do amplo direito de defesa e do
contraditório, afasta a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os fatos que ensejaram o lançamento corretamente descritos e
tipificados, não há como se cogitar cerceamento de defesa, ainda mais quando
foi dado à litigante, por ocasião da apresentação da impugnação, toda
oportunidade de manifestar-se e de apresentar provas que elidissem a autuação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou rendimentos já tributados exclusivamente na
fonte.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação da efetiva
transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
Aplicação dos arts. 226 e 1.179 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002137/2009-77
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002137/2009-77

ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Transcrevo abaixo relatório do acórdão de DRJ.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração (fls. 608/611 e 630/633) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios 2005, 2006 e 2007 no valor total de R$ 1.441.306,72, sendo:
Imposto R$667.858,17
Juros de Mora (calculados até 30/11/2009) R$ 272.554,94
Multa Proporcional (passível de redução) R$ 500.893,61
A fiscalização apurou omissão de rendimentos tendo em vista variação
patrimonial a descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre
origens não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme
demonstrado abaixo:
Fato Gerador

Valor Tributável

Multa(%)
31/12/2004

R$ 715.106,22

75,00
31/12/2005

R$ 757.205,58

75,00
31/05/2006

R$ 336.606,20

75,00
31/07/2006

R$ 393.760,00

75,00
31/12/2006

R$ 225.897,19

75,00
O procedimento fiscal está descrito às fls. 612/624 e os fluxos financeiros
mensais que apuraram o acréscimo patrimonial a descoberto constam das fls. 625/629.
O enquadramento legal da infração se encontra às fls. 610/611. No que se refere à
atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os enquadramentos legais constam do
demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 633.
Cientificado do Auto de Infração em 11/12/2009 (fl.634), o interessado
apresentou, em 08/01/2010, a impugnação de fls. 647/677, na qual expôs as alegações a
seguir reproduzidas, em síntese.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002137/2009-77

Suscita a nulidade do lançamento que teria sido levado a efeito ao arrepio do
princípio da legalidade e pelo fato do auto de infração não conter os requisitos previstos
no Decreto no 70.235/72 o que prejudicou o exercício da ampla defesa.
Defende que o lançamento, por ser uma atividade plenamente vinculada, deve
basear-se em prova segura da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco a prática
dos atos que lhe são próprios no sentido de obter os indispensáveis elementos de
convicção e certeza para constituição do crédito tributário sobre os quais não pode restar
qualquer sombra de dúvida, sob pena de não prosperar a exação.
Sustenta que a autoridade fiscal simplesmente inverteu o ônus da prova que lhe
caberia, transferindo-o para o sujeito passivo, embora sabendo, ou devendo saber que tal
exação era de legitimidade no mínimo duvidosa. Baseou-se numa suposição e em
decorrência desta presumiu a ocorrência do fato gerador sem base legal, pois não há
presunção legal para esta ilação.
No mérito, alega que todo o lançamento se baseia na arbitrariedade do auditor
fiscal em não aceitar a distribuição de lucros em espécie sem qualquer base legal para
tal.
Diz que a legislação é clara ao conceder à escrituração contábil, regularmente
mantida, sua relevância como prova em favor do contribuinte.
Contesta a desconsideração pelo auditor da validade dos recibos apresentados
que se tratam de documentos hábeis para respaldar e quitar uma operação qualquer.
Questiona o critério utilizado pelo auditor que considerou expressivo o valor
distribuído a título de lucros no montante de R$ 907.168,03 ter sido pago em moeda
corrente esquecendo-se que se tratam de lucros distribuídos por seis empresas ao longo
do ano o que importaria no recebimento de R$ 12.599,55 por empresa mensalmente,
mas computou como dispêndios valores elevados relativos ao aumento e integralização
de capital das empresas e pagamentos de empréstimos cujos pagamentos também foram
efetuados em moeda corrente.
Questiona quais seriam as provas inequívocas que poderiam ser produzidas para
comprovar a transferência de numerários em espécie além dos registros contábeis
perfeitamente escriturados, as declarações das pessoas jurídicas e da pessoa física e os
recibos regularmente emitidos, tudo já apresentado.

A 20a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade, em sessão de 21/02/2013, julgou
improcedente a impugnação. Inconformado, protocolou Recurso Voluntário em 07/04/2014 no
qual alega:
a) Que as verificações fiscais constantes do lançamento se referem a elementos
de prova no âmbito da pessoa física, e não da pessoa jurídica;
b) Que distribuição de lucros contestada está comprovada pela informação em
DIRF e registros contábeis das fontes pagadoras;
c) Que a decisão recorrida se mostrou equivocada quanto ao exame dos
documentos trazidos na impugnação.
É o relatório.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002137/2009-77

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Não há questões preliminares suscitadas. Ausentes pressupostos de nulidade ou
decadência.

Mérito
Conforme descrito no relatório supra, a autuação se deu em virtude de omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto. Fundamentação legal e fatos
descritos no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF), às e-fls.608 a 622.
Em breves linhas, trazidas da e-fl. 617 no TVF, há a explicação da infração
imputada, forma de apuração, e presunção legal implicada. Segue trecho.
Ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações patrimoniais e os
gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal.
O acréscimo patrimonial a descoberto se apura por meio do cotejo entre origens
e aplicações, mensalmente, tendo em vista a regra prevista no art. 2° da Lei • n°7.713,
de 1988, que preceitua que o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas será devido,
mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.

(...)
Outrossim, faz-se mister destacar que o § 1, do art. 3o, da mesma Lei no 7.713/88,
estabeleceu uma presunção legal do tipo juris tantum, ou relativa, que ocasiona a
chamada "inversão do ônus da prova", isto é, incumbindo ao contribuinte comprovar
que o Fisco está equivocado.
O contribuinte alegou à fiscalização o recebimento de distribuição de lucros de
empresas das quais é sócio. Neste contexto, o contribuinte e suas fontes pagadoras foram
intimadas a comprovar tais transferências de recursos por meios hábeis e idôneos.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002137/2009-77

O contribuinte apresentou recibos de própria emissão e registros contábeis das
empresas das quais é sócio. Alegou ter recebido recursos vultosos recursos em espécie, não
possuindo comprovação do efetivo ingresso dos recursos em seu patrimônio. Conforme destaca o
TVF (e-fl.615):
(...) O que o contribuinte não logrou provar foi a efetiva entrada destes recursos em seu
patrimônio pessoal. A destinação dos recursos pagos pelas empresas das quais o
fiscalizado é sócio tanto pode ter sido integrar o seu patrimônio pessoal, como pode ter
sido para fazer frente a outros gastos que o contribuinte tenha incorrido e que não sejam
de conhecimento do fisco. Isto é, como o fiscalizado não consegue comprovar
inequivocamente que esses recursos ingressaram em seu patrimônio pessoal, não há
como considerá-los como origens nos fluxos financeiros mensais
A respeito dos recibos e registros contábeis que o contribuinte entende serem
suficientes a comprovar o efetivo recebimento das distribuições de lucros alegadas, destacamos
os seguintes dispositivos do Código Civil.
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios. (grifo meu)
Em mesmo sentido orienta o artigo 1.179 do mesmo código.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.(grifo meu)
Portanto, a escrituração não se sustenta por si só, ela demanda confirmação por
outros subsídios, conforme dispõe o art. 226. A escrituração deve guardar correspondência com
a documentação respectiva, conforme atesta o art. 1.179. Neste sentido, em busca da verdade
material, a fiscalização intimou repetidamente a que o contribuinte e a fonte pagadora
demonstrassem que as alegadas transferências de recurso efetivamente ocorreram. Se elas se
deram em espécie, o que entende o colegiado de DRJ ser pouco crível, conforme trecho
destacado abaixo (e-fl.2036), ainda assim caberia ao contribuinte demonstrar o efetivo ingresso
dos recursos em seu patrimônio pessoal.
Apesar de pouco crível que todos os pagamentos de lucros distribuídos ao longo
de três anos oriundos de diferentes empresas tenham ocorrido em espécie, obviamente,
o contribuinte não se encontra impedido de praticar as suas transações por meio de
moeda corrente. Contudo o sujeito passivo não está desobrigado de provar que
efetivamente recebeu os alegados lucros, ou seja, o impugnante tem todo o direito de
utilizar a moeda corrente em quaisquer operações que pratique, porém continua com a
responsabilidade de comprovar, materialmente, o efetivo recebimento de rendimentos
isentos/não tributáveis, que poderão ser exigidos pelas Autoridades Fiscais, quando
estas julgarem necessário, como foi o caso do contribuinte.
A questão principal aqui é de prova, e o contribuinte não conseguiu fazer prova
que o desincumbisse do ônus trazido pela presunção legal corretamente invocada. Seja no curso
da fiscalização, em sede de impugnação, ou no presente Recurso Voluntário, os argumentos do
contribuinte se repetem, mas a comprovação da prova a qual foi intimado repetidas vezes não foi
apresentada. Bem sintetiza o voto do acórdão de DRJ que:
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002137/2009-77

Não tendo o interessado conseguido justificar a variação patrimonial a
descoberto apurada para os anos calendários de 2004, 2005 e 2006, merece ser
confirmado o lançamento de omissão de rendimentos.
Assim, por todo o exposto neste voto, bem como pelos argumentos já postos pelo
acórdão de DRJ, os quais também acolho como razão de decidir, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 2088
DF CARF MF
Original